Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-20.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROMUALDO CAMARGO
Órgão julgador: RECORRENTE: ROMUALDO CAMARGO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600164-20.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600164-20.2020.6.16.0014
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600164-
20.2020.6.16.0014, (DRAP nº 0600116-61.2020.6.16.0014), que extinguiu o feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e julgou procedente o pedido
formulado na ação de impugnação ao registro de candidatura, e indeferiu o registro de candidatura
de Romualdo Camargo ao cargo de vereador da cidade de Ponta Grossa, Paraná, ante a
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, II, "d" e VII, "b" da Lei Complementar n.º 64/1990.( Ação de
Impugnação ao Registro da Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Romualdo
Camargo candidato ao cargo de vereador, com o nº 70222, pelo partido Avante, com o nome de
urna Contabilista Romualdo Camargo, sob a alegação de que no RRC, com efeito, Romualdo
afirmou ter exercido cargo de provimento em comissão, apresentando, para tanto, comprovante de
exoneração, a partir de 30 de junho de 2020, do cargo de Coordenador de ISS e ICMS, CC17, da
Secretaria Municipal da Fazenda, embora devesse estar exonerado antes, num prazo mínimo de
seis meses do pleito, cabendo-lhe, junto ao pedido de seu registro, provar documentalmente sua
efetiva desincompatibilização) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROMUALDO CAMARGO (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20231
216
20/11/2020 15:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.319
RECURSO ELEITORAL 0600164-20.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ROMUALDO CAMARGO
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO.
NULIDADE
DO
PROCESSO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL,
DESNECESSIDADE.
I M P U G N A Ç Ã O .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COORDENADOR
DE
IMPOSTOS
MUNICIPAIS.
INTERESSE
DIRETO,
INDIRETO
OU
EVENTUAL.
LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO OU
FISCALIZAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A Inteligência do art. 1º, II, “d”, IV, “a”,
VII, “b”, da LC nº 64/90 evidencia que a
participação do Coordenador de ISS e
ICMS está diretamente relacionada com o
lançamento, arrecadação e fiscalização
Num. 20231216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

desses impostos, conforme previsto na
legislação e suficientemente demonstrado
nos autos.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral já firmou o entendimento de que
“o candidato, ocupante do cargo de
agente de arrecadação, era responsável
por atender o público externo no setor
tributário da Secretaria Municipal de
Finanças,
conforme
expressamente
assentado pela Corte a quo: ‘o próprio
recorrido [agravante] afirma que suas
atividades atuais consistem em atender o
público dentro do setor tributário’. Assim,
desempenhava, no mínimo de modo
indireto,
atividade
relacionada
a
lançamento,
arrecadação
ou
fiscalização de tributos, de forma que
deveria ter se desincompatibilizado no
” (Recurso Especial
prazo de seis meses
Eleitoral nº 12060, Acórdão, Relator(a)
Min. Herman Benjamin, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/11/2016).
3. Necessidade de desincompatibilização
por 06 meses antes das eleições, o que
não
foi
respeitado
pelo
pretenso
candidato.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por ROMUALDO CAMARGO,
candidato não eleito ao cargo de Vereador, em face da sentença prolatada pelo Juízo
da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID. 14979216) que, julgando procedente a
Num. 20231216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu o seu registro
de candidatura.
Em razões recursais (ID. 14979516), o recorrente suscita, preliminarmente,
a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
No mérito, narra que exercia função que não tinha relação com fiscalização
de tributos nem ordenava despesas.
Diz que exercia função de gestão, controle e assessoramento dos
servidores lotados na Coordenadoria do ISSQN/ICMS/ITBI, que conta com 28
servidores além de atendimento aos contribuintes municipais.
Alega que a assinatura de termos não indica que seria o recorrente o
responsável direto pela fiscalização dos tributos, sendo que apenas assinava
conjuntamente com os auditores, que eram quem efetivamente realizavam as
fiscalizações, de modo que restou atendido o requisito temporal da elegibilidade quando
se desincompatibilizou em 30 de junho de 2020.
Sustenta que, segundo o TSE, a exigência de desincompatibilização se
refere apenas aos agentes fiscais de tributos.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o seu registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público atuante em primeiro grau (id.
14979766), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 18841566), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De início, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova oral.
Num. 20231216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

Defende que tanto na defesa quanto em manifestação requereu
fundamentadamente a produção de prova oral a fim de demonstrar as suas efetivas
funções, sendo que o Juízo rejeitou o pedido para, em seguida, indeferir sua
candidatura.
Com efeito, à luz do artigo 370 do Diploma Processual Civil, “caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias”.
Logo, nos termos do artigo 370 do código epigrafado, cabe ao julgador
determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, de modo a
zelar pela celeridade, economia, bem como pela razoável duração do processo.
Na hipótese de que se cuida, o magistrado de origem concluiu pelo
julgamento antecipado da lide por entender que a questão de mérito é unicamente de
direito e os documentos juntados são suficientes à apreciação da matéria fática
deduzida.
É certo que o recorrente postulou em defesa a produção de prova
testemunhal (ID. 14976916), o que foi reiterado na manifestação de ID. 14978766.
No entanto, em suas razões recursais, o recorrente não indica quais seriam
as testemunhas a serem ouvidas nem demonstra sua pertinência para comprovar que
não se encontrava dentro de suas atribuições a função de arrecadação e fiscalização
tributária. Ao revés, limita-se a argumentar, genericamente, que tal seria necessário.
No particular, tenho que as atribuições do cargo ocupado pelo recorrente
estão suficientemente demonstradas com a documentação acostada, de modo que não
é necessária a produção da prova oral pretendida.
A ratificar o acima expendido, é de todo oportuno gizar o esclarecimento
trazido no parecer de lavra da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 18841566):
Não lhe assiste razão, uma vez que os documentos carreados pelas partes, são
suficientes para a instrução do feito. Veja-se que o requerimento de oitiva do Secretário
Municipal da Fazenda é mesmo desnecessária, uma vez que o mesmo já subscreveu
ofício a respeito do assunto.

Inexistente a violação à ampla defesa, ao contraditório, tampouco ao
devido processo legal, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise do
mérito.
Conforme relatado, a sentença julgou procedente a impugnação proposta
pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura de Romualdo
Camargo por entender que o cargo de Coordenador de ISSQN e ICMS do Município
demandaria desincompatibilização pelo prazo de 06 meses (art. 1º, II, “d” e VII, “b”, da
LC nº 64/90), o que não foi respeitado pelo recorrente.
Num. 20231216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

Assim, cinge-se o deslinde do feito a definir se as atividades desenvolvidas
pelo recorrente se enquadram nas hipóteses de inelegibilidade que requerem sua
desincompatibilização para se candidatar ao cargo de Vereador, nos termos do art. 1º,
II, “d”, IV, “a”, VII, “b”, da LC nº 64/90.
Assim, cinge-se o deslinde do feito a saber se as atividades desenvolvidas
pelo recorrente se enquadram nas hipóteses previstas para a exigência de sua
desincompatibilização previstas no art. 1º, II, “d”, IV, “a”, VII, “b”, da LC nº 64/90.
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta,
, no
de impostos, taxas
indireta ou eventual
lançamento, arrecadação ou fiscalização
e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas
relacionadas com essas atividades;
(...)
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
(...)
VII – para a Câmara Municipal:
(...)
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 06 (seis) meses para a desincompatibilização.

A exigência de desincompatibilização prévia de pretensos candidatos tem
por desígnio salvaguardar a legitimidade do pleito contra agentes públicos que
pretendam se utilizar da máquina pública para obter vantagem eleitoral frente aos
demais candidatos.
Na hipótese de que se cuida, as atribuições do cargo ocupado pelo
recorrente (Coordenador de ISSQN e ICMS) são descritas pelo Decreto Municipal nº
5.307/2011, a saber:
Art. 1º, § 8º - Compete ao Coordenador de ISS e ICMS: I - coordenar o recebimento dos
impressos de Declaração Fisco Contábil - DFC oriundos do órgão estadual competente,
para distribuição aos contribuintes do ICMS; II - coordenar os procedimentos a
Num. 20231216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

distribuição dos impressos aos contadores e empresas do município supervisionando a
recepção dos documentos após o preenchimento; III - efetuar a conferência dos valores
; IV -
e classificação fiscal das DFC
remeter as primeiras vias das DFC ao órgão
; V -
estadual competente
manter comunicação com as empresas e contabilistas,
; VI -
objetivando a entrega regular das DFC
planejar, coordenar e orientar o
; VII -
procedimento fiscal relativo ao ISS
coordenar, controlar e analisar as
, assim como dos servidores
atividades desenvolvidas pelos contribuintes
responsáveis pela fiscalização; VIII - atuar procedendo de forma a alcançar a integração
do contribuinte e o fisco municipal; IX - instruir processos de reclamação contra o
; X -
lançamento e cobrança do ISS
estabelecer modelos e normas para a
escrituração de livros fiscais, tendo em vista a natureza dos serviços prestados ou
; XI - orientar os contribuintes quanto à correta
o ramo de atividade da empresa
interpretação da legislação tributária aplicável ao ISS e ICMS; XII - prestar atendimento
ao público e informar protocolados que tramitem na Coordenadoria.

A Inteligência do dispositivo em análise evidencia que a participação do
Coordenador de ISS e ICMS está diretamente relacionada com o lançamento,
arrecadação e fiscalização dos impostos de ISS e ICMS, ao estatuir que é atividade do
coordenador cuidar do trâmite de cobrança do ISS (incisos VI e IX).
Isso sem contar as atividades indiretas como atuar na análise do
Demonstrativo de Fluxo de Caixa, cuja ferramenta é utilizada pelo Fisco para efetuar a
tributação conforme a movimentação financeira da empresa.
O conjunto probatório dos autos é robusto no sentido de evidenciar a
atividade fiscal do recorrente enquanto Coordenador de ISS e ICMS na Secretaria
Municipal de Finanças.
Observe-se, a título de amostragem, a documentação que corrobora o
estatuído no Decreto Municipal ao demonstrar o recorrente como diretamente
responsável pela imposição de multa fiscal (ID. 14977366), pela notificação de
lançamento de tributo (ID. 14977416) e pela cobrança de impostos (ID. 14977466).
Ademais, a alegação de que o recorrente apenas “assinava conjuntamente”
com os auditores não se sustenta porque, ainda que assim o fosse, o que se cogita
apenas para fins de argumentação, o art. 1º, II, “d”, IV, “a”, VII, “b”, da LC nº 64/90,
também exige a desincompatibilização daqueles que atuam de forma indireta e
eventual.
Sobre essa questão, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já
firmou o entendimento de que o candidato a vereador “ocupante do cargo de agente de
arrecadação, era responsável por atender o público externo no setor tributário da
Secretaria Municipal de Finanças, conforme expressamente assentado pela Corte a
quo: ‘o próprio recorrido [agravante] afirma que suas atividades atuais consistem em
atender o público dentro do setor tributário’. Assim, desempenhava, no mínimo de modo
indireto, atividade relacionada a lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos, de
”, em decisão
forma que deveria ter se desincompatibilizado no prazo de seis meses
cuja ementa cito a seguir:
Num. 20231216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ART.
1º,
II,
D,
DA
LC
64/90.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERESSE DIRETO, INDIRETO
OU EVENTUAL. LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS.
APLICAÇÃO DE MULTAS QUANTO A TAIS ATIVIDADES. PRAZO. SEIS MESES.
DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 2.11.2016.
2. São inelegíveis os candidatos que "até 6 (seis) meses antes da eleição tiverem
competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou
fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive
parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades" (art. 1º, II, d, da LC
64/90).
3. No caso, o candidato, ocupante do cargo de agente de arrecadação, era responsável
por atender o público externo no setor tributário da Secretaria Municipal de Finanças,
conforme expressamente assentado pela Corte a quo: "o próprio recorrido [agravante]
afirma que suas atividades atuais consistem em atender o público dentro do setor
tributário" (fl. 132).
4. Assim, desempenhava, no mínimo de modo indireto, atividade relacionada a
lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos, de forma que deveria ter se
desincompatibilizado no prazo de seis meses.
5. O afastamento é necessário ainda que o servidor exerça funções meramente
administrativas. Precedentes.
6. Para se acolher o argumento do agravante de que se limita a desempenhar atividades
relativas à fiscalização de obras e posturas municipais, seria necessário reexaminar fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária
(Súmula 24/TSE).
7. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 12060, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016) (Recurso Especial
Eleitoral nº 12060, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 08/11/2016).

A ratificar o acima expendido, é pertinente destacar o bem lançado parecer
do Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau (ID. 14977316), cujo teor foi
referendado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 18841566):
“em diversos diplomas do Município de Ponta Grossa, sobressai a principal função de
proceder ao julgamento, em primeira instância, de reclamações atinente a Autos de
Infração Fiscal, somente depois, se houver recurso, submetido ao Conselho de
Contribuintes. Confira-se, v.g., o contido no art. 63 da Lei Municipal 7500, que institui o
ISSQN: “o julgamento do processo, em primeira instância, compete ao Coordenador
, que antes de proferir a decisão poderá solicitar parecer técnico”.
do ISSQN
Num. 20231216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

Da mesma forma a Lei nº 8825/2007, que estabelece regime especial de fiscalização e de
julgamento de impugnação de auto de infração, enfatizando, no art. 2º: “a primeira
instância administrativa para julgamento da impugnação cabe ao Coordenador do
”.
Imposto Sobre Serviços
O Código Tributário de Ponta Grossa é ainda mais explícito quanto às relevantes funções
do impugnado, inclusive na temática das isenções fiscais:
Art. 41, § 1º - As isenções estão condicionadas à renovação anual e serão reconhecidas
pelo Diretor do Departamento de Receita ou pelo Coordenador do ISS, conforme o caso,
sempre a requerimento do interessado, instruído com os documentos necessários à sua
comprovação, exceto no que pertine as informações do Cadastro Técnico Municipal.
(Redação dada pela Lei nº 7274/2003)
Art. 100 Findo o prazo para a produção de provas ou perempto o direito de apresentar a
defesa, o processo será remetido ao Diretor do Departamento de Receita ou ao
o, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias”.
Coordenador do ISS, que proferirá decisã

Nesse contexto, a desincompatibilização tardia, efetuada apenas com 04
meses de antecedência do pleito (ID. 14975916), impede o deferimento do pedido de
registro de candidatura do recorrente porque está presente causa legal de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, II, “d”, IV, “a”, VII, “b”, da Lei Complementar nº
64/90.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 20231216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORALNº 0600164-20.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ROMUALDO CAMARGO - Advogados do(a)
RECORRENTE: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA -
PR0060888 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.

Num. 20231216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495706500000019600542
Número do documento: 20112015495706500000019600542